Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-52.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003441-52.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consulta]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MEGUMI ANTELO ORDONEZ - CPF: 708.441.651-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MEGUMI ANTELO ORDONEZ - CPF: 708.441.651-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. A. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
A. V. A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – CEGUEIRA DEFINITIVA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO CIRURGICO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICADOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no quantum em análise.

2. No presente caso, considerando o dano irreversível (cegueira), tem-se que o arbitramento em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor inclusive inferior ao sugerido pelo autor, atende a esses critérios.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Responsabilização Civil identificada pela numeração única: 1003441-52.2020.8.11.0013, ajuizada por
ALEJANDRO VACA ANTELO
menor impúbere representando por sua genitora Sra.
MEGUMI ANTELO ORDONEZ
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 80.000,00, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no patamar mínimo (10%) sobre o valor da causa (Id: 126741163).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126741166), que o valor arbitrado de dano moral deve ser minorado, uma vez que se trata de valor irrazoável e desproporcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença, diminuindo o valor fixado como dano moral.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 126741169), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 134850174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Responsabilização Civil ajuizada por
ALEJANDRO VACA ANTELO
menor impúbere representando por sua genitora Sra.
MEGUMI ANTELO ORDONEZ
, almejando a diminuição do
quantum
indenizatório.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Após análise minuciosa dos autos, constata-se que o Estado interpôs o presente Recurso de Apelação contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral ao Apelado no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Conforme alegado nos autos, o Apelado sofreu cegueira definitiva devido ao descumprimento, por parte do Apelante, de uma sentença que o obrigava a custear uma cirurgia oftalmológica recomendada ao Apelado, denominada facoesmulsificação.

O Apelante argumenta que a responsabilidade objetiva não permite uma quantificação precisa da indenização por dano moral, uma vez que essa tarefa requer consideração do grau de culpa do responsável. Além disso, sustenta que o valor fixado é excessivo.

Diante desses argumentos, o Apelante requer o provimento do recurso para que seja ajustado o valor da indenização, buscando uma equidade no montante a ser indenizado.

Sabe-se que, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. O arbitramento em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor inclusive inferior ao sugerido pelo autor, atende a esses critérios.

A propósito, vejamos como esse Sodalício decidiu em casos análogos:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1033174-47.2018.8.11.0041 APELANTE: JOAO BOSCO DE AMORIM, BANCO PAN S.A. APELADO: BANCO PAN S.A., JOAO BOSCO DE AMORIM DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a má-fé.
(TJ-MT - AC: 10331744720188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)” (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DENTRO DO MOLDE LEGAL - ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe. 2
. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no quantum em análise.
3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios atende o molde legal. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (N.U 1004561-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O
quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.
Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete no 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)”(destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 134850174),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023